Tribunal: STF
Processo: RE 95700
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-22
Data de publicação: 1983-04-22

Ementa:
1.COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO VERBAL. AÇÃO POSSESSORIA
MOVIDA PELO PROPRIETARIO DO IMÓVEL CONTRA O POSSUIDOR JULGADA
IMPROCEDENTE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE DEVERIA RESCINDIR ANTES O
CONTRATO VERBAL DE COMPROMISSO, CUJO VALOR ERA DE CRS 40.000.00.
2.VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO, QUE AJUIZA CONTRA O POSSUIDOR AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. INEFICACIA DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO POSSESSORIA
SOBRE A AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
3. INAPLICAÇÃO DO ART-42, PAR-3. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR
NÃO SE TRATAR DE SUBSTITUIÇÃO VOLUNTARIA DA PARTE NO MESMO PROCESSO.
4.COISA JULGADA. A SENTENÇA FAZ COISA JULGADA AS PARTES, NÃO SE
ESTENDENDO A TERCEIROS (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART-472).
5.A POSSE SE TORNOU INJUSTA A PARTIR DA CITAÇÃO INICIAL. AÇÃO DE
REIVINDICAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
6.CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.